Tribunal: TJDFT
Processo: 0747280-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0747280-56.2020.8.07.0000 Paciente: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Doutores Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB/DF 54450 e Dra. Nathalia Cristini Freitas Fraga, OAB/DF 37679, em favor de ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA, autuado em flagrante delito pela prática das condutas descritas no art. 33, caput da Lei 11.343/06 e art. 329 do Código Penal, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Decido: Liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de formas bem claras e definidas quanto ao direito reclamado, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que possui reincidência específica pelo crime de tráfico, conforme fez menção a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 20966505 – págs. 103/105), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator